Tribunal: STF
Processo: ARE 1585105
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e afastou a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral. 

Em seu recurso extraordinário, o recorrente alega, em síntese, que:

No caso em análise, verifica-se flagrante violação ao dispositivo constitucional mencionado. A prova documentada nos autos demonstra que a droga apreendida (17g de maconha) destinava-se exclusivamente ao uso pessoal de Filipe. Contudo, sua intimidade foi violada mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão ilícito, por não atender à exigência de fundamentação das decisões prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo que a droga encontrada foi erroneamente associada a comercialização.
Ademais, a tentativa de imputar a Filipe o crime de tráfico de drogas com base em fotos de grandes torrões de maconha encontradas em seu celular carece de fundamento probatório. Não há comprovação de que as imagens tenham sido produzidas pelo próprio Filipe; ao contrário, os elementos indicam que foram obtidas em grupos de WhatsApp. É notório que traficantes costumam enviar fotos de entorpecentes aos usuários para demonstrar a qualidade da mercadoria. Portanto, é plausível que Filipe tenha recebido tais imagens de seu fornecedor, com o único intuito de adquirir drogas para consumo próprio, não para comercialização (p. 9 do doc. 97). 

E, ao final, requer:

Diante do exposto, requer-se a reforma da decisão recorrida em razão da ofensa ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, com o fim de declarar a nulidade da condenação por tráfico de entorpecentes – delito que não se compatibiliza com as circunstâncias dos autos, cuja natureza é de posse para uso próprio, de acordo com os termos estabelecidos no Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (p. 13 do doc. 97).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina  pondera que: 

No caso concreto, a questão suscitada não foi analisada pelo Tribunal a quo sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado (art. 5º, X, da CF). Exsurge, assim, a ausência de prequestionamento, pressuposto essencial à admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais superiores.
[...]
No mais, ainda que ausente o impedimento das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, o que se admite somente a título de argumentação, é certo que a análise das teses defensivas supracitadas ensejaria o revolvimento fático-probatório contido nos autos – prática vedada em sede de recurso extraordinário. 
Logo, o apelo extraordinário não merece ser admitido, também pelo óbice da Súmula n. 279 do STF.
Por outro lado, diante desse contexto, é certo que as discussões travadas no presente recurso são meramente reflexas ao texto constitucional, tanto que a Defesa deduziu idêntico pleito em sede de recurso especial, sob a ótica da violação de dispositivos de lei federal.
Não bastasse, o STF já firmou o entendimento de que a violação ao art. 5º, X, da CF, representa, em regra, ofensa reflexa à Carta Magna e, no caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a transgressão seria direta (pp. 6 e 7 do doc. 98). 

Inadmitido o seguimento do recurso extraordinário, o agravante assim aduziu suas razões no agravo regimental: 

Não bastasse, o STF já firmou o entendimento de que a violação ao art. 5º, X, da CF, representa, em regra, ofensa reflexa à Carta Magna e, no caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a transgressão seria direta.
[...]
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a aplicação do Tema 506/STF sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não seria o único critério considerado pelo juízo sentenciante, realizando, assim, distinguishing em relação ao precedente vinculante. 
Ocorre que o próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma inequívoca, que, mesmo em se tratando de quantidade inferior a 40g de cannabis sativa, a presunção de uso pessoal somente pode ser afastada com base em elementos objetivos e devidamente fundamentados, vedando-se a invocação de critérios subjetivos ou genéricos (pp. 6 e 7 do doc. 104). 

Por fim, solicita:

Diante do exposto, e reiterando as razões trazidas no recurso extraordinário, requer seja admitido e provido o presente agravo, para que, enfim, seja admitido o recurso extraordinário e provido, reconhecendo-se o error in iudicando cometido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelos fundamentos expostos (p. 8 do documento 104). 

É o relatório necessário. Decido.

Conforme descrito nos autos, os agentes públicos receberam denúncias anônimas com a descrição precisa da pessoa, do veículo utilizado e do local onde ocorria o tráfico de drogas. 

Passaram então a realizar “campanas” em frente à residência, nas quais presenciaram atitudes suspeitas do acusado. Após algumas diligências, descobriram o nome do acusado e, ao pesquisarem nos sistemas da polícia, descobriram que ele já havia sido preso por tráfico de drogas. 

Após investigações e diligências, foi apresentado relatório e requerida a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do réu, a qual foi deferida.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na busca domiciliar, uma vez que esta foi amparada por investigação e mandado de busca e apreensão.

Exsurge a questão da quantidade de drogas apreendidas e da aplicação do Tema 506 da repercussão geral. 

No julgamento do RE 635.659/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal determinou que a posse de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (definidas como 40 gramas ou 6 plantas) permanece proibida, mas não configura crime. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 
1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 
2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 
3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 
4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 
5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 
6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 
8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 
9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 
10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 
11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas (grifei).

No entanto, o critério da quantidade de maconha encontrada não é absoluto, portanto, se a pessoa for encontrada com outros elementos que indicam a mercancia, poderá ser presa em flagrante delito por tráfico de entorpecentes. 

No caso ora analisado, na revista domiciliar, encontraram 17g — divididos em cigarros — de substância análoga à Cannabis Sativa, a qual o acusado relatou ser de uso pessoal. 

O acusado autorizou a verificação de seu celular pelos agentes públicos. O aparelho continha fotos de substâncias ilícitas, de balança de precisão, de anotações que sugeriam a venda de entorpecentes e conversas indicativas de tráfico de drogas.

Verifico, portanto, que, apesar da pequena quantidade de maconha apreendida, foram encontrados outros indícios de que o réu estava envolvido no tráfico de drogas, de modo que deve ser afastada a presunção de que a droga apreendida destinava-se apenas para o consumo pessoal.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário em processo criminal por tráfico de drogas, no qual o agravante pretendia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para uso pessoal), sob o argumento de ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das circunstâncias da apreensão, seria possível reconhecer a presunção de uso pessoal da substância entorpecente; e (ii) determinar se a revisão da conclusão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo o qual a presunção de usuário é relativa e deve ser apreciada à luz das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento da droga e de outros elementos concretos que indiquem a destinação mercantil. 
4. No caso, as provas coligidas — quantidade e forma de embalagem da droga, local da apreensão e depoimentos colhidos — indicam inequívoca destinação ao tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal. 
5. A pretensão recursal demandaria reavaliação do conjunto fático-probatório e da aplicação da legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 6. Por fim, observo que a insistência na eventual apresentação de embargos de declaração com caráter manifestamente infundado ou protelatório compromete a efetividade da prestação jurisdicional e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental desprovido (ARE 1.552.532 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5/2/2026 — grifei). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO (ART. 28, §2º, DA LEI 11.343/2006) AFASTADA COM BASE EM PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que a recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico; e (ii) verificar se a análise da matéria em recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A recorrente não atendeu ao art. 1.029 do CPC, por não expor adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos que sustentariam a desclassificação da conduta. 
4. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. Além das substâncias estarem embalada em pequenas porções e em plásticos fechados por pressão, houve testemunha que afirmou ter comprado drogas com a ré. 
5. A desconstituição desse entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido (ARE 1.563.597 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 2/10/2025). 

No mais, para divergir do acórdão impugnado quanto às provas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 
2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 
5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 
6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 
8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 
9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo interno não provido (ARE 1.548.197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 — grifei).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA ENTRADA DOMICILIAR TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADEDE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial; (c) incidem ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral, bem como as Súmula 279 e 283/STF e (d) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
5. As circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
7. Esta SUPREMA CORTE chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.577.846 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator